Tribunal: TJDFT
Processo: 0728797-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728797-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA LUCIA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O patrono da embargante noticiou o falecimento de sua cliente, e após a suspensão do prazo recursal, apresenta procuração outorgada pela inventariante do espólio da embargante. Assim, proceda a Secretaria da 2a Turma Cível a RETIFICAÇÃO da autuação, para fazer constar o Espólio de MARIA LÚCIA RODRIGUES, representado por SONIA SHIRLEY RODRIGUES SÁES. Diante da regularização da representação processual, REINICIE-SE a contagem do prazo recursal para o acórdão no 1978203 (ID 70505702), nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil, a contar da publicação deste despacho. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator